Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-37.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001492-37.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0020-69 (AGRAVANTE), BISNEA CRISTINA SILVA - CPF: 014.749.621-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON – VEDAÇÃO DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI JUÍNA/MT
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa PROCON n. 1018429-33.2016.8.11.0041, proposta pelo Apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a vedação da inscrição em dívida ativa da Multa Administrativa decorrente do Auto de Infração n. 2014.03.0012 lavrado, bem como a suspensão da exigibilidade da mesma até o término da demanda.

A agravante, em suas razões recursais, sustenta que a inscrição do débito em discussão judicial na dívida ativa fere o princípio constitucional da presunção da inocência; que é patente o grave perigo de lesão e sua difícil reparação, já que não poderá celebrar convênios, acordos ou contratos e até mesmo receber recursos público e privado; que foi requerido em sede de impugnação ao auto de infração, a realização de perícia técnica, bem como juntados documentos, que sequer foram analisados no recurso, o qual resultou em lesão ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por esses motivos, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a vedação da inscrição em dívida ativa da multa administrativa arbitrada. (ID 402984).

A liminar recursal foi indeferida (Id. 704305).

Em face da decisão que indeferiu a liminar recursal, a Agravante propôs Agravo Interno, pugnando pela reconsideração da decisão objurgada
.
(Id. 504417),

Contraminuta pelo desprovimento do Agravo Interno. (ID 704305).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI JUÍNA/MT
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa PROCON n. 1018429-33.2016.8.11.0041, proposta pelo Apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a vedação da inscrição em dívida ativa da Multa Administrativa decorrente do Auto de Infração n. 2014.03.0012 lavrado, bem como a suspensão da exigibilidade da mesma até o término da demanda.

Em análise aos autos, a Ação Anulatória de Multa Administrativa PROCON foi distribuído para a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, onde recebeu o no 1018429-33.2016.8.11.0041 e dele sobreveio a sentença de mérito proferida em 03/04/2020, publicada no DJe 04/05/2020, com trânsito em julgado em 16/06/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“
Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado
”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto
. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017). (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA - PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO -PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO STJ.
A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.
(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)”

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC), e
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020